Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-20.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. CRIME DOLOSO. MEDIDA SOCIALMENTE INACEITÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal à pena de 7 (sete) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão quanto à análise da dosimetria da pena e da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente, destaca-se que a tese apresentada nos embargos de declaração ora examinados não foi objeto do recurso de apelação. Contudo, a apelação possui efeito devolutivo amplo, permitindo ao Tribunal reexaminar toda a matéria discutida na sentença. E em situações excepcionais, o Tribunal pode ultrapassar os limites da impugnação para apreciar questões de ordem pública, inclusive de ofício(TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025).
4. Considerando que a dosimetria da pena constitui matéria de ordem pública, é admissível sua apreciação em sede de embargos de declaração.
5. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridades, suprir omissões, corrigir contradições ou retificar erros materiais. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado. Inteligência do art. 1.022 do CPC e do art. 48 da Lei no 9.099/95.
6. Consoante o artigo 44, § 3o, do Código Penal, o condenado reincidente pode ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar no mesmo crime.
7. De fato, a reincidência genérica não é motivo suficiente para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. No caso, no entanto, embora o réu/embargante não seja reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico (processo no 0705626-59.2020.8.07.0010).
8. Por conseguinte, em face do crime doloso anteriormente praticado pelo réu/embargante, mediante violência à pessoa e no âmbito doméstico, a medida substitutiva não é considerada socialmente aceitável, entendimento que está em consonância com o entendimento adotado pelo STJ no AgRg no AREsp no 1.716.664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 25/08/2021.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos rejeitados.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei no 9.099/1995. _________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CP, art. 44, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1994146, 0709224-67.2024.8.07.0014, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/05/2025; STJ, AgRg no AREsp no 1.716.664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 25/08/2021.